Tribunal: STF
Processo: ARE 1351201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO, POR MORA DA PRIMEIRA RÉ, BEM COMO, COBRANÇA INDEVIDA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, TAXA SATI/ CONSULTORIADE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, TAXA DE LIGAÇÕES DEFINITIVAS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. QUANTIAS, PAGAS PELO AUTOR, A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, QUE NÃO DEVEM SER DEVOLVIDAS. CLÁUSULA QUE TRANSFERE PARA O COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM, DIRETAMENTE AO PROFISSIONAL E/OU EMPRESA QUE ATUOU NA INTERMEDIAÇÃO, EM NOME DO VENDEDOR, QUE NÃO É ABUSIVA, DESDE QUE PACTUADA DE FORMA EXPRESSA E CLARA NO CONTRATO. PRECEDENTE DO STJ. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ADEQUADA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CONSULTORIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS/TAXA SATI. COBRANÇA DE TAXA DE LIGAÇÕES DEFINITIVAS QUE NÃO É ABUSIVA E ESTÁ PREVISTA NO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL, POR MORA DA PRIMEIRA RÉ, NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MATERIAL, NÃO DEMONSTRADO. CHEQUE, EMITIDO, COMO INÍCIO DE PAGAMENTO, SEM RESSALVA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS, NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , XXII, XXIII e XXXV; 6º; 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640525, o Recurso Extraordinário nº 823319 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 927467 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 417, 769 e 869, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 417: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011,



    b) quanto ao Tema nº 769: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/10/2014, e



    c) quanto ao Tema nº 869: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 03/02/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente